Tribunal: TCU
Processo: 000.712/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1706/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 027.117/2020-0 , por meio do qual o Colegiado considerou procedente representação formulada por Lveny Construtora Eireli em face de irregularidades na Concorrência Pública 1/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, cujo objeto era a contratação de empresa para execução de obras de engenharia na construção de escola com 12 (doze) salas de aula do Projeto Padrão FNDE (1086986) pactuado pelo termo/convênio 20184447/2018, com valor estimado de R$ 3.900.000,00; Considerando que o item 9.4 do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário determinou à Prefeitura Municipal de Ipirá-BA que, no prazo de 15 dias, promovesse a devida anulação da Concorrência Pública 1/2020 e dos atos dela decorrentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; Considerando que, conforme consta dos documentos acostados às peças 14 e 15, o município de Ipirá/BA, por meio do Decreto 80, de 8/2/2021, anulou a concorrência pública 1/2020 e os atos dela decorrentes; Considerando que o termo de notificação de anulação do procedimento licitatório foi publicado no Diário Oficial do Município (peça 16); e Considerando, por fim, a instrução elaborada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) às peças 19 a 21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) acolher as providências tomadas pela Prefeitura Municipal de Ipirá/BA diante da anulação da Concorrência Pública 1/2020, para considerar atendidas as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; e b) apensar em definitivo os presentes autos ao processo de Representação TC Processo 027.117/2020-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.712/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.